Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707050-39.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA NASCIMENTO DE LIMA APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de pedido de tutela de urgência em apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução por intempestividade. A embargante/apelante alega, em síntese, que: 1) o não atendimento da determinação de emenda à inicial nos primeiros embargos à execução (processo no 0701190-57.2020.8.07.0010) se deu em razão da pandemia, bem como a ataque de hackers ao sistema do TJDFT e ao computador do seu advogado; 2) com a extinção daquele processo, opôs os presentes embargos à execução, que também foram extintos, desta vez por intempestividade; 3) a causa versa sobre venda em domicílio de um álbum de fotografias, negócio esse do qual desistiu no dia seguinte à sua celebração (CDC 49); 4) não reconhece as assinaturas nas notas promissórias executadas. Requer a suspensão da execução, a fim de não sofrer constrição patrimonial. Sem razão, inicialmente, a embargante/apelante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Os primeiros embargos à execução opostos pela apelante foram extintos em razão do não atendimento da determinação de emenda à inicial (Sentença de ID 67238326 dos Embargos à Execução no 0701190-57.2020.8.07.0010, proferida em 09/07/2020). A embargante, então, opôs novos embargos à execução, que, desta vez, foram extintos por intempestividade, uma vez que o prazo de 15 dias para a sua oposição é contado da citação no processo de execução, ocorrida em 16/01/2020 (Sentença de ID 22520980 dos Embargos à Execução no 0707050-39.2020.8.07.0010, proferida em 30/11/2020). Assim, ainda que a embargante/apelante tenha desistido do negócio no prazo legal e que não reconheça a assinatura constante das notas promissórias executadas, a análise dessas questões esbarra na intempestividade dos embargos à execução opostos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator